Tribunal: STF
Processo: RE 205853
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-23
Data de publicação: 1999-02-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RAZÕES - OPORTUNIDADE -
ADITAMENTO. As razões do extraordinário hão de acompanhar a petição
que o encaminha. A apresentação posterior, quando já processado o
recurso com audição da parte contrária, deve ser tomada como
memorial, isto diante da organicidade e dinâmica tão próprias ao
Direito instrumental.
ICMS - MERCADORIAS IMPORTADAS - INCIDÊNCIA E
PAGAMENTO. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 193.817/RJ,
relatado pelo Ministro Ilmar Galvão, o Plenário, na dicção da
ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas,
assentou a junção da incidência do tributo e do pagamento, tomando a
norma da alínea "a" do inciso IX do § 2º do artigo 155 da
Constituição Federal como especial, a afastar a regra do artigo 152,
segundo a qual é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços,
de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.